Tribunal: TJPA
Processo: 0016020-53.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016020-53.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIANE DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte ré e inércia processual prolongada por mais de sete anos. A instituição recorrente alega que diligenciou regularmente para a continuidade do feito, inclusive mediante recolhimento de custas e indicação de novo endereço, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de citação quando verificada atuação diligente da parte autora no curso da demanda; (ii) estabelecer se a sentença que extingue o feito sem prévia intimação da parte autora sobre possível omissão ou irregularidade processual configura violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, somente se justifica quando comprovada a inércia injustificada da parte autora e esgotadas as medidas para viabilizar o prosseguimento da ação, o que não se verificou no caso concreto, dado que a parte promovente apresentou diligências e recolheu custas para o cumprimento de mandado citatório.

A decisão que extingue o processo sem que haja prévia intimação da parte interessada para sanar eventuais irregularidades, sobretudo quando se refere a matéria de ordem pública como a ausência de citação, afronta os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisões surpresa.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência consolidada exige que o juízo oportunize à parte manifestação prévia, permitindo-lhe influenciar na formação do convencimento judicial, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais pátrios.

A conduta processual da parte autora revela diligência e interesse na continuidade da demanda, não havendo elementos que justifiquem a pecha de desídia ou abandono, o que torna prematura e desproporcional a extinção do feito sem esgotamento das vias disponíveis para a citação da parte ré, inclusive a via editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de citação válida exige prévia intimação da parte autora para manifestação quanto à regularidade do feito, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito.

A atuação diligente da parte autora, com recolhimento de custas e tentativa de viabilizar a citação da parte ré, afasta o fundamento de extinção por ausência de pressupostos processuais.

A sentença que não observa o dever de cooperação e o contraditório substancial deve ser anulada para que se oportunize o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 239 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1386854, Processo n. 0041855-62.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 24.11.2021, DJE 01.12.2021.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada em desfavor de ELIANE DOS SANTOS SOUSA, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Logo, mesmo que não tenha havido provocação específica sobre o ponto, não se configura decisão-surpresa quando o fundamento — a ausência de citação e o decurso de mais de sete anos desde o ajuizamento da ação — encontra-se objetivamente delineado nos autos e é de conhecimento inequívoco das partes. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, 3º, do CPC.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo. Em suas razões recursais,

sustenta que promoveu diversas diligências para impulsionar o feito, inclusive com o recolhimento de custas para cumprimento de mandados, argumentando que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal da parte autora, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

Alega, ainda, que a aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, teria sido equivocada, pois não restaria configurada a ausência de pressupostos processuais, sendo a extinção prematura e desproporcional, especialmente diante da existência de liminar deferida e do efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão. Ao final, requer a reforma da sentença, com a anulação da decisão e o prosseguimento do feito, inclusive com a autorização para citação por edital.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside na análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de citação válida da parte ré e, por conseguinte, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É certo que a citação válida do réu é condição indispensável para a formação da relação jurídico-processual, conforme disciplina o artigo 239 do CPC. Todavia, no caso em exame, a extinção do feito revelou-se precipitada e em descompasso com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, em especial a cooperação processual, a primazia do julgamento de mérito e o contraditório substancial.

A análise dos autos revela que o autor, ora apelante, atendeu às determinações judiciais que lhe foram direcionadas. Consta no ID 30402356 a intimação para recolhimento de custas intermediárias, e no ID 30402358 o comprovante de recolhimento de custas para a expedição de mandado citatório

em novo endereço indicado pelo apelante (ID 30402348). Nada obstante, em momento subsequente e sem qualquer nova intimação da parte autora, sobreveio a sentença extintiva.

Nota-se, pois, que não houve intimação específica para que o autor se manifestasse sobre eventual insuficiência das custas recolhidas ou sobre a necessidade de complementação de diligência, tampouco houve advertência quanto à possibilidade de extinção do processo, o que evidencia violação direta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A jurisprudência nacional tem reiteradamente firmado o entendimento de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível garantir às partes a oportunidade de manifestação prévia, sob pena de nulidade da decisão.

A propósito, colhe-se do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o seguinte julgado:

“Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Juízo.” (TJDFT, Acórdão n. 1386854, Processo n. 0041855-62.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 24/11/2021, DJE 1/12/2021).

No caso concreto, não se pode imputar à parte autora desídia ou abandono da causa. Ao contrário, sua conduta processual foi pautada pela tentativa contínua de dar regular prosseguimento à demanda, mesmo diante das dificuldades para localizar a parte ré.

Assim, diante da ausência de intimação prévia para suprir eventual insuficiência ou omissão processual, bem como da efetiva manifestação do autor quanto ao prosseguimento da demanda, a extinção do feito configura decisão prematura, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de malferir a diretriz da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que se oportunize ao autor a adoção de medidas necessárias à citação válida da parte ré, de modo a assegurar o regular processamento da ação.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, e DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025